Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de “mera repetição de irresignação”, a qual se consubstancia em alegada ausência de dialeticidade recursal suscitada pela agravada em sede de contrarrazões de ID 56864834. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora